Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Regime semiaberto. Estabelecimento compatível.
1 – Não havendo dúvidas de que o apelante, na companhia do coautor, subtraiu e apossou-se, mediante violência física, do aparelho celular e bolsa da vítima, ainda que ela tenha reagido e o impedido de fugir, o roubo é consumado e não tentado.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 – Apelação provida em parte.